Tribunal: STJ
Processo: 5149330-08.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963731 - MG
(2025/0217925-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: LUCIANO NEVES DE SOUZA - MG074337
EMBARGADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADO
: RODOLFO DE LIMA GROPEN - MG053069
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 12ec14e8-fb60-43e0-945a-28ac545de575

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963731 - MG
(2025/0217925-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: LUCIANO NEVES DE SOUZA - MG074337
EMBARGADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADO
: RODOLFO DE LIMA GROPEN - MG053069
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MINAS
GERAIS contra acórdão por mim relatado que negou provimento ao respectivo agravo
interno, nos termos da seguinte ementa (fls. 1919-1920):
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
NO MERCADO LIVRE. ICMS. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA
O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA (SÚMULA N. 83 DO STJ).
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Sustenta a parte embargante (fls. 1932-1936) que a decisão foi omissa quanto
ao cerne da insurgência recursal. Entende ter refutado com clareza todos os óbices
presentes na decisão que não admitiu o apelo nobre, especialmente quanto à Súmula n.
Documento eletrônico VDA55776336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:29
Código de Controle do Documento: 9dea7030-0c5f-420c-bdef-0ff13625ef44

83 do STJ, indicando que o seu caso se trata de matéria diversa do precedente utilizado e,
por fim, que o referido precedente não possui caráter vinculante, razão pela qual não
merece se sobressair ao seu fundamento.
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 1939-1949).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fl. 1922):

O agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de julgados
contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta Corte
Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a Súmula
n. 83 do STJ, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
tratam de questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos.
Limitou-se a aduzir que seu caso não se amoldava à jurisprudência desta
Corte Superior, sem colacionar em quais pontos haveria o alegado
.
distinguishing
Asseverou, ainda, que o julgado utilizado pela Corte de origem para decidir a
matéria de fundo não se trata de paradigma vinculante, razão pela qual seria
inaplicável à espécie.
Consigno, assim, que tais fundamentos utilizados pelo agravante não têm o
condão de superar o obstáculo processual, de modo que entendo correta a decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial.

Verifico que não há omissão a ser sanada no presente caso, denotando mero
inconformismo da parte com a solução dada ao caso em concreto, notadamente por
discordar do entendimento fixado no
Esclareço, ademais, que o
REsp n. 1.615.790/MG.
fato do precedente utilizado como fundamento não ser oriundo de afetação não o torna
inadmissível como parâmetro para se fixar a observância da Súmula n. 83 do STJ.
Registre-se que a incidência do óbice previsto na referida súmula prescinde da
existência de precedente dotado de eficácia vinculante ou de entendimento formalmente
consolidado em enunciado sumular, sendo suficiente que o acórdão recorrido esteja em
consonância com a orientação jurisprudencial firmada no âmbito desta Corte Superior,
Documento eletrônico VDA55776336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:29
Código de Controle do Documento: 9dea7030-0c5f-420c-bdef-0ff13625ef44

conforme assentado no AgRg no
2a Turma, Rel. Min. Humberto
REsp n. 1.318.139/SC,
Martins, DJe de 3.9.2012.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55776336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:29
Código de Controle do Documento: 9dea7030-0c5f-420c-bdef-0ff13625ef44

(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:29
Código de Controle do Documento: 9dea7030-0c5f-420c-bdef-0ff13625ef44

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.963.731 / MG
Número Registro: 2025/0217925-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0100143488731
0100143545904
0100144690754
10000232721563001
10000232721563002
10000232721563003 10000232721563004 10000232721563005 10000232721563006 100143488731
100143545904
100144690754
24066221
4001014941953
4001014982200
4001014982382
51493300820228130024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : DIMAS GERALDO DA SILVA JUNIOR - MG101033
AGRAVADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADO
: RODOLFO DE LIMA GROPEN - MG053069
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: LUCIANO NEVES DE SOUZA - MG074337
EMBARGADO : ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADO
: RODOLFO DE LIMA GROPEN - MG053069
TERMO
Documento eletrônico VDA56078288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:06
Código de Controle do Documento: 5d5bcad3-bd49-4bc5-8854-84e7057094b0

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:06
Código de Controle do Documento: 5d5bcad3-bd49-4bc5-8854-84e7057094b0